Tribunal: STF
Processo: HC 241314
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro em favor de Igor Maxwell do Amaral contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 910.371/RS.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 28.3.2022, foi pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, III e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



    Alegam que não teria sido caracterizada a participação do paciente no homicídio, bem como que outras pessoas presentes na cena do crime não teriam sido aprisionadas. (p. 8)



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 9)



    Declaram que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 12)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    Da página de acompanhamento processual do STJ não constam informações sobre o trânsito em julgado do ato coator ou interposição de recurso interno.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 228.642.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Não consta dos autos o decreto prisional, tornando impossível apurar-se eventual carência de fundamentação. 



    Ademais, a sentença de pronúncia consignou que como “não foram alterados os fundamentos jurídicos do decreto prisional, mantendo-se hígidos o fumus comissi deliciti, o periculum libertatis e a proporcionalidade, mantenho a prisão preventiva dos corréus Igor e Alessandro”. (eDOC 7, p. 64)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente